Tribunal: TJSP
Processo: 0014456-13.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014456-13.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
FÁBIO AUGUSTO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao presente agravo. Declara voto o 2o Juiz. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 13.758 (Digital)
Agravo em Execução no 0014456-13.2019.8.26.0996
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Juízo de origem: DEECRIM - 5a RAJ
Agravante: FABIO AUGUSTO DA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
FABIO AUGUSTO DA SILVA interpõe o
presente Agravo em Execução, objetivando a reforma da r. decisão
(fls.
45)
que,
por
conta
de nova condenação (PEC no
0012242-49.2019.8.26.0996), unificou as penas e determinou o
cumprimento das penas no regime fechado.
O agravante pugna pela reforma da r.
decisão para que seja aplicado ao presente caso o disposto artigo 76
do Código Penal e o cumprimento da pena privativa de liberdade em
regime aberto seja postergado momento posterior ao cumprimento
da pena privativa de liberdade em regime fechado (fls. 09/10).
Ofertada a contraminuta (fls. 34/40), a
decisão agravada foi mantida (fls. 41), sendo o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do agravo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
70/73).
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o agravante possui seis
condenações:
- 6 anos e 8 meses de reclusão em regime
fechado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06;
- 10 anos e 3 meses de reclusão em regime
fechado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06 e
artigo 12 do Estatuto do Desarmamento;
- 7 meses e 19 dias de detenção em regime
fechado como incurso no artigo 309 do Código de Trânsito
Brasileiro e artigo 330 do Código Penal;
- 9 anos de reclusão em regime fechado como
incurso no artigo 33, caput, da Lei de Drogas e artigo 15 do Estatuto
do Desarmamento;
- 2 anos e 4 meses de reclusão em regime
semiaberto como incurso no artigo 155, § 4o, do Código Penal;
- 8 meses de detenção, em regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aberto, como incurso no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro,
transitada
em
julgado
em
19/07/2019
(PEC
no
0012242-49.2019.8.26.0996).
Em 03/10/2019, o Magistrado a quo unificou a
pena de detenção às demais penas, que já tinham sido unificadas em
momentos anteriores, determinando o resgate das mesmas no
regime fechado (fls. 45).
Como é sabido, com a superveniência de nova
condenação, de rigor a somatória das penas e a estipulação do
regime prisional para o cumprimento das mesmas, em sede de
execução penal.
Assim dispõe o artigo 111 da LEP:
“Art. 111. Quando houver condenação por mais de
um crime, no mesmo processo ou em processos
distintos, a determinação do regime de cumprimento
será feita pelo resultado da soma ou unificação das
penas, observada, quando for o caso, a detração ou
remição.
Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da
execução, somarse-á a pena ao restante da que está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo cumprida, para determinação do regime.”
No caso em apreço, o montante de pena
privativa de liberdade somou 29 (vinte e nove) anos, 06 (seis) meses e
19 (dezenove) dias de reclusão, de modo que, de acordo com o artigo
33, § 2o, do Código Penal, correta a fixação do regime fechado.
Diante disso, a r. decisão agravada não está a
merecer qualquer censura.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao presente agravo.
ÁLVARO CASTELLO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 41469
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0014456-13.2019.8.26.0996
AGRAVANTE: FÁBIO AUGUSTO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM...: DEECRIM 5a RAJ
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor LUIZ AUGUSTO ESTEVES DE MELO)
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Quando da Sessão de julgamento permanente e virtual de
30.05.2020, acompanhei na íntegra o v. Voto do eminente Desembargador
Relator, doutor ÁLVARO CASTELLO, apenas com uma ressalva.
É que a somatória das penas do Agravante não totaliza 29
anos, 06 meses e 19 dias de reclusão, mas sim 28 anos e 03 meses de
reclusão e 01 ano, 03 meses e 19 dias de detenção.

= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
2o Juiz
(Assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO ALVARO CASTELLO
10BDF8A0
6
6
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CARDOSO
10CFC5AA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0014456-13.2019.8.26.0996 e o código de confirmação da tabela acima.